Tribunal: TJMT
Processo: 1001663-67.2019.8.11.0050
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EPIDERMÓLISE BOLHOSA. MEDICAÇÃO DE MÉDIO E ALTO CUSTO. MEDICAÇÃO NÃO FORNECIDA PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 106 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU. TEMA FIXADO EM REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE GRADAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. DIREITO À SAÚDE. MATIZ CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DO MEDICAMENTO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado interposto em face de sentença de procedência que condenou solidariamente as reclamadas a fornecerem os medicamentos subscritoras dos receituários médicos aportados no ID no 22928231 – pág. 2, no ID no 22932107, e no ID no 22932644 - que não estão na lista do SUS - à paciente Agatha Ribeiro Pego Wandscheer.
Propósito recursal, para reconhecer pela ilegitimidade passiva, afirmando ser responsabilidade do Estado de Mato Grosso, alternativamente, impossibilidade de onerar a municipalidade.
Legitimidade passiva do Município. Tema fixado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (RE 855178 RG/SE).
É assente na jurisprudência a responsabilidade solidária dos entes federados em assegurar a todos os cidadãos o tratamento médico necessário para preservação da vida.
O Superior Tribunal de Justiça firmou tese (Tema no 106) estabelecendo alguns critérios para fornecimento de medicamentos não incorporados na lista do SUS. Houve modulação dos efeitos do recurso repetitivo, sendo exigidos os requisitos de forma cumulativa, somente para os processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão (04.05.2018), caso dos autos.
Evidenciada nos autos a necessidade do medicamento pleiteado na medida em que a parte autora/recorrida demonstra a necessidade de tratamento médico (aquisição de medicamentos que têm o registro na ANVISA) mediante os documentos colacionados (relatório do NAT - Núcleo de Apoio Técnico - id. 51549479, receita id. 51549466), que pontuam a inexistência da medicação na lista do SUS, além de demonstrada a negativa do fornecimento. Ainda no tema 106: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.
Demonstradas necessidade e urgência do tratamento pleiteado - que se prolongam para além dos requisitos exigidos para a liminar e se convolam no mérito da questão trazida a juízo - exsurge a obrigação do Estado (lato sensu) em assegurar o direito à saúde, não havendo que se falar em gradação de responsabilidade.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com molde no art. 46, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente no âmbito dos Juizados da Fazenda Pública.
Recurso conhecido e desprovido.
Fixo ao recorrente/sucumbente o pagamento de honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00, em razão do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
Deixo de condenar em custas processuais por ser parte isenta, consoante art. 460, da CNGC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CARLA KAROLINA RIBEIRO GOMES PEGO - CPF: 047.251.161-06 (RECORRIDO), MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020